Tribunal: STJ
Processo: 0397984-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043049 - SP(2025/0397984-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBISON AMORIM DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: CLAUDIO MARCIO DA CRUZ - SP302839
DENILSON MARTINS JUNIOR - SP405014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
o Habeas Corpus, por entender que o writ foi utilizado como sucedâneo de revisão
criminal, investindo contra acórdão com trânsito em julgado, em situação em que não se
configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
do RISTJ.
art. 210
2. O Habeas Corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que redimensionou a pena do paciente para 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou constrangimento ilegal por violação
aos arts. 59 e 33, §2o, do Código Penal, sustentando ilegalidade na exasperação da pena-
base e na fixação do regime inicial de cumprimento.
3. No Agravo Regimental, o Impetrante argumenta que a decisão monocrática deve ser
reformada, pois, em casos de "ilegalidade latente" ou de lesão à liberdade de locomoção,
é cabível a propositura de habeas corpus mesmo quando o acórdão condenatório estiver
transitado em julgado, sendo aceito como substitutivo de revisão criminal. Sustenta que a
ilegalidade é latente, uma vez que o Tribunal de origem negou vigência aos dispositivos
legais mencionados e às Súmulas 718 e 719 do STF, mantendo o paciente em regime
mais gravoso que o permitido com base na pena aplicada. Reitera os argumentos de bis
in idem na exasperação da pena-base e de inidoneidade da fundamentação utilizada para
a fixação do regime mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54074371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0092ac10-1061-4306-a390-375109bb13f0

4. A questão em discussão consiste em saber se o Habeas Corpus pode ser utilizado
como sucedâneo de revisão criminal para atacar acórdão com trânsito em julgado, diante
da alegação de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial
de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de
revisão criminal, em situação em que não se configura a competência originária desta
Corte, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal que
implique lesão ou ameaça à liberdade de locomoção.
6. A dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando
evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem necessidade de maior
aprofundamento no acervo fático-probatório.
7. A análise da dosimetria da pena-base, no caso em tela, demanda reanálise da
discricionariedade vinculada do julgador quanto à valoração dos vetores do
do
art. 59
Código Penal, o que é incabível em sede de Habeas Corpus.
8. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante ou manifesto constrangimento
ilegal que justifique a concessão da ordem nos termos do §2o do
do Código de
art. 654
Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§2o; CP, arts. 59 e 33, §2o; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 17.6.2024; STJ,
903.400/RS,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.6.2024; STJ,
885.889/RS,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.6.2024;
852.988/SP,
STJ, AgRg no HC
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 28.5.2024; STJ,
908.528/MG,
AgRg no REsp 1492977, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
24.3.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0092ac10-1061-4306-a390-375109bb13f0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043049 - SP(2025/0397984-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBISON AMORIM DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: CLAUDIO MARCIO DA CRUZ - SP302839
DENILSON MARTINS JUNIOR - SP405014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
o Habeas Corpus, por entender que o writ foi utilizado como sucedâneo de revisão
criminal, investindo contra acórdão com trânsito em julgado, em situação em que não se
configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
do RISTJ.
art. 210
2. O Habeas Corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que redimensionou a pena do paciente para 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou constrangimento ilegal por violação
aos arts. 59 e 33, §2o, do Código Penal, sustentando ilegalidade na exasperação da pena-
base e na fixação do regime inicial de cumprimento.
3. No Agravo Regimental, o Impetrante argumenta que a decisão monocrática deve ser
reformada, pois, em casos de "ilegalidade latente" ou de lesão à liberdade de locomoção,
é cabível a propositura de habeas corpus mesmo quando o acórdão condenatório estiver
Documento eletrônico VDA54074370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Código de Controle do Documento: 6cf18e57-5138-4ad2-9156-5cdeceb883cb

transitado em julgado, sendo aceito como substitutivo de revisão criminal. Sustenta que a
ilegalidade é latente, uma vez que o Tribunal de origem negou vigência aos dispositivos
legais mencionados e às Súmulas 718 e 719 do STF, mantendo o paciente em regime
mais gravoso que o permitido com base na pena aplicada. Reitera os argumentos de bis
in idem na exasperação da pena-base e de inidoneidade da fundamentação utilizada para
a fixação do regime mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Habeas Corpus pode ser utilizado
como sucedâneo de revisão criminal para atacar acórdão com trânsito em julgado, diante
da alegação de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial
de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de
revisão criminal, em situação em que não se configura a competência originária desta
Corte, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal que
implique lesão ou ameaça à liberdade de locomoção.
6. A dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando
evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem necessidade de maior
aprofundamento no acervo fático-probatório.
7. A análise da dosimetria da pena-base, no caso em tela, demanda reanálise da
discricionariedade vinculada do julgador quanto à valoração dos vetores do
do
art. 59
Código Penal, o que é incabível em sede de Habeas Corpus.
8. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante ou manifesto constrangimento
ilegal que justifique a concessão da ordem nos termos do §2o do
do Código de
art. 654
Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo
em casos de flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal que implique
2.
lesão ou ameaça à liberdade de locomoção.
A dosimetria da pena é passível de revisão
Documento eletrônico VDA54074370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Código de Controle do Documento: 6cf18e57-5138-4ad2-9156-5cdeceb883cb

apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade, constatada
3.
de plano, sem necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
A
análise da dosimetria da pena-base que demande reanálise da discricionariedade
vinculada do julgador quanto à valoração dos vetores do
do Código Penal é
art. 59
incabível em sede de Habeas Corpus.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§2o; CP, arts. 59 e 33, §2o; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 17.6.2024; STJ,
903.400/RS,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.6.2024; STJ,
885.889/RS,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.6.2024;
852.988/SP,
STJ, AgRg no HC
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 28.5.2024; STJ,
908.528/MG,
AgRg no REsp 1492977, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
24.3.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto em favor de ROBISON AMORIM
DA SILVA, contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus.
O
foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Habeas Corpus
Estado de São Paulo, que redimensionou a pena do paciente para 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou
constrangimento ilegal por violação aos arts. 59 e 33 §2o, do Código Penal, sustentando
ilegalidade na exasperação da pena-base e na fixação do regime.
A decisão monocrática agravada não conheceu do
com
Habeas Corpus
fundamento no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Apontou
art. 210
a decisão que o
investe contra acórdão com trânsito em julgado, sendo utilizado
writ
como substituto de revisão criminal, em situação na qual não se configurou a
competência originária desta Corte, citando o
alínea "e", da
art. 105, inciso I,
Constituição Federal.
No Agravo Regimental, o Impetrante argumenta que a decisão monocrática
deve ser reformada, pois, em casos de "ilegalidade latente" ou de lesão à liberdade de
locomoção, é cabível a propositura de
mesmo quando o acórdão
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54074370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Código de Controle do Documento: 6cf18e57-5138-4ad2-9156-5cdeceb883cb

condenatório estiver transitado em julgado, sendo aceito como substitutivo de revisão
criminal. O agravante sustenta que a ilegalidade é latente, uma vez que o Tribunal de
origem negou vigência aos dispositivos legais mencionados e às Súmulas 718 e 719 do
STF, mantendo o paciente em regime mais gravoso que o permitido com base na pena
aplicada. A defesa reitera os argumentos de bis in idem na exasperação da pena-base e de
inidoneidade da fundamentação utilizada para a fixação do regime mais gravoso. Pede o
provimento do Agravo Regimental para que o
seja conhecido e, no
Habeas Corpus
mérito, concedida a ordem para readequar a pena-base ao mínimo legal e fixar regime
compatível com a reprimenda.
É o relatório.

VOTO
O Agravo Regimental é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A questão central a ser dirimida é a
possibilidade de conhecimento do
como sucedâneo de Revisão Criminal,
Habeas Corpus
diante da alegação de ilegalidade flagrante.
A decisão monocrática não conheceu do
por entender que o
Habeas Corpus
foi utilizado como substituto de revisão criminal, investindo contra acórdão com
writ
trânsito em julgado, em uma situação em que não se configurou a competência originária
desta Corte. O indeferimento liminar se deu com fundamento no
do RISTJ.
art. 210
De fato, a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça,
acompanhada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento no sentido de que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de Revisão Criminal, em
Habeas Corpus
situação em que não se configura a competência originária desta Corte.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: : AgRg
no HC n.

903.400/RS, de minha relatoria, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024;
885.889/RS,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
852.988/SP,
12.6.2024; AgRg no HC n.

908.528/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
28.5.2024.
Ademais, não se constata a existência de ilegalidade flagrante ou manifesto
constrangimento ilegal que implique lesão ou ameaça à liberdade de locomoção.
No caso em tela, o agravante sustenta que a condenação transitada em julgado
possui ilegalidades manifestas na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de
cumprimento.
Documento eletrônico VDA54074370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Código de Controle do Documento: 6cf18e57-5138-4ad2-9156-5cdeceb883cb

Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão
afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão
apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade,
constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-
probatório” ( AgRg no REsp 1492977, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, sexta
Turma, julgado
DJe
.
13/3/2021,
24/3/2021)
A análise do tema da dosimetria da pena-base, no que tange à violação do
do Código Penal, no caso em tela, demanda a reanálise da discricionariedade
art. 59
vinculada do julgador quanto à valoração dos vetores do
do Código Penal,
art. 59
esbarrando na necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
incabível em sede de habeas corpus.
A intervenção desta Corte na dosimetria da pena é admitida apenas em casos
excepcionais de flagrante ilegalidade ou ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, constatada de plano, sem a necessidade de aprofundamento na prova.
De todo modo, não verifico a presença de ilegalidade flagrante que desafie a
concessão da ordem nos termos do §2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:28
Código de Controle do Documento: 6cf18e57-5138-4ad2-9156-5cdeceb883cb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0397984-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.043.049 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00031353820158260408 31353820158260408
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DENILSON MARTINS JUNIOR
ADVOGADOS
: CLAUDIO MARCIO DA CRUZ - SP302839
DENILSON MARTINS JUNIOR - SP405014
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBISON AMORIM DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBISON AMORIM DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: CLAUDIO MARCIO DA CRUZ - SP302839
DENILSON MARTINS JUNIOR - SP405014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449308380182461@
2025/0397984-9 - HC 1043049 Petição : 2025/0101750-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:22
Código de Controle do Documento: 44F2DBB4-A51D-4AEA-98E2-8485EA801940